Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730020-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: ELIZABETH NUNES REGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO VARIÁVEL. CHEQUE ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. SÚMULA 233 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A abertura de crédito variável é uma espécie de contrato tipicamente utilizado nas transações financeiras. A instituição concedente possibilita ao consumidor um determinado montante de dinheiro, que ele poderá utilizar, caso assim necessite, pois estará creditado em sua conta corrente. 2. Está configurada a falta de liquidez e certeza quanto ao contrato de abertura de crédito variável, não tendo o caráter da executividade. É o que dispõe a súmula n. 233 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.” 3. Deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, não havendo que se falar, pois, em afronta aos princípios da economia processual, contraditório, informalidade, cooperação e primazia do mérito. 4. Não subsiste a alegação de que deveria ter sido aberta oportunidade ao exequente, a fim de que se manifestasse antes da extinção do feito, vez que a Vara de Execução de Título Extrajudicial não detém competência para julgar ações que demandam os requisitos para propositura de ação monitória ou ação de conhecimento. Precedentes do TJDFT. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 85, caput, e §11, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios não devem ser estipulados em grau recursal, uma vez que a majoração só deve ocorrer caso haja fixação em sentença de origem. Requer o cadastramento necessário do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369, para recebimento das intimações veiculadas pela imprensa oficial. Em contrarrazões, a parte pugna pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, bem como que todas as publicações, intimações, e/ou notificações sejam realizadas em nome dos advogados BRENO TRAVESSO SARKIS, OAB/DF 38.302, e DIOGO DE ROSSI ALVES, OAB/DF 40.024. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino o cadastramento necessário do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369, para recebimento das intimações veiculadas pela imprensa oficial, bem como que que todas as publicações, intimações, e/ou notificações da parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados BRENO TRAVESSO SARKIS, OAB/DF 38.302, e DIOGO DE ROSSI ALVES, OAB/DF 40.024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023